Tribunal: TJSP
Processo: 2241382-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão à execução de honorários advocatícios – Perda da condição de hipossuficientes dos devedores não comprovada – Suspensão da presente execução que era de rigor – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241382-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AUTO
POSTO BLUE LTDA, são agravados KAUAN ANDRADE DOS SANTOS e KAUÊ
ANDRADE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241382-57.2020.8.26.0000
2
VOTO No 52913
AGRAVO No 2241382-57.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTES Auto Posto Blue Ltda.
AGRAVADO Kauan Andrade dos Santos e Kauê Andrade dos
Santos (menores)
JUÍZA Inah de Lemos e Silva Machado

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Pretensão à
execução de honorários advocatícios
Perda da
condição
de
hipossuficientes
dos
devedores
não
comprovada Suspensão da presente execução que era
de rigor Decisão mantida Recurso desprovido.

Trata-se de agravo tirado de cumprimento de sentença concernente
aos honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 01/04 dos autos principais) ajuizada
por Auto Posto Blue Ltda. contra Kauan Andrade dos Santos e Kauê Andrade dos
Santos (menores), não se conformando o primeiro com a decisão de fls. 114/115 dos
autos principais, em que a Juíza de Direito acolheu a impugnação e suspendeu a
execução da verba honorária sucumbencial. Sustenta o recorrente, em síntese, ter
demonstrado que a situação de hipossuficiência dos agravados teria deixado de
existir. Afirma que “A petição de fls. 30/31, dos autos do processo no
0010451-51.2018.8.26.0100, em que o ora Agravante figura como Executado perante
os ora Agravados, demonstra que o crédito ali debatido foi parcialmente adimplido o
montante de R$ 54.342,72. Posteriormente, às fls. 100/106 dos autos de origem
confirmou-se o pagamento das demais parcelas referentes ao saldo remanescente de
R$ 37.848,77, totalizando o adimplemento de cerca de R$ 77.140,85” (fls. 07).
Requer, assim, a concessão de antecipação da tutela recursal e o final provimento do
agravo, “com o reconhecimento de que o pedido de penhora no rosto dos autos deve
ser deferido, para que o Agravante alcance a satisfação a verba sucumbencial” (fls.
12). Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (fls. 17/18).
Contraminuta a fls. 23/43. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241382-57.2020.8.26.0000
3
desprovimento do recurso (fls. 60/62).
É o relatório.
Não há elementos a demonstrar o desaparecimento ou a inexistência
dos requisitos essenciais à concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita.
É certo que, sendo os ora recorridos vencidos em parte na demanda
beneficiários da justiça gratuita, para dar-se prosseguimento à execução de verba
honorária, é exigência imprescindível a prévia comprovação da perda da condição de
hipossuficiente.
Nesse sentido, assim já decidiu esta Corte:
“Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Cumprimento
de sentença. Decisão que, por não haver revogado o benefício de justiça
gratuita, concedido à executada, considerou inexigível o título para satisfação
de encargos de sucumbência. Inconformismo. Executada que é beneficiária da
gratuidade de justiça. Pedido de revogação da benesse. Não acolhimento.
Documentos trazidos não idôneos para elidir a presunção legal de
hipossuficiência econômica da agravada. Decisão mantida. Agravo não
provido” (Agravo de Instrumento no 2000520-62.2019.8.26.0000
São
Paulo, 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, v.
un., Rel. Des. Hélio Nogueira, em 11/3/19).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS Cumprimento de sentença
Verbas sucumbenciais Justiça gratuita Benefícios da gratuidade da justiça
concedidos a autora na fase de conhecimento
Pedido de revogação
formulado no requerimento de inicio da fase de cumprimento de sentença
para execução dos honorários de sucumbência
Não cabimento

Sucumbência devida, porém sujeita a condição suspensiva Inteligência do
artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil
Hipótese em que a
exigibilidade da referida verba encontra-se sob condição suspensiva e que
deve ser precedida da efetiva comprovação pelo credor de que houve
modificação da condição de hipossuficiência da executada Prosseguimento
da execução que somente poderá ocorrer após afastada a hipossuficiência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241382-57.2020.8.26.0000
4
devedor de modo a tornar exigível a verba sucumbencial
Decisão de
primeiro grau que deve ser modificada RECURSO PROVIDO” (Agravo de
Instrumento no 2076123-78.2018.8.26.0000
Santa Bárbara D'Oeste, 35a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel.
Des. Sergio Alfieri, em 13/11/18).
O documento trazido aos autos a fls. 98/106 (autos principais) não
basta para demonstrar concreta alteração das condições financeiras dos recorridos,
tratando-se as quantias ali apontadas, ademais, de valor recebido a título de
indenização decorrente de danos morais por eles sofrido, nada havendo a justificar a
revogação do benefício concedido. Como anotado no decisum combatido, “aos
impugnantes foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, consequentemente,
não há se falar em penhora no rosto dos autos, ficando sobrestada a exigibilidade
nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Não houve revogação do
benefício e o recebimento de indenização paga pela ré não importa no afastamento
da presunção de pobreza, até pelo caráter da indenização recebida” (fls. 114 dos
autos principais).
Nada há, pois, a ser alterado, mantida a suspensão da presente
execução, nos termos da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator